Tribunal: TJMT
Processo: 1011274-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011274-63.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: OSMIR CHIAPETTI
AGRAVADO: BRAZILIAN COMMODITIES AGRICOLA S/A
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OSMIR CHIAPETTI com o fito de obter a reforma da decisão que, nos autos da Execução para a Entrega de Coisa de no 1005835-82.2019.8.11.0040, promovida em face do Agravante por BRAZILIAN COMMODITIES AGRÍCOLA S/A, rejeitou a objeção de pré-executividade oposta pelo Executado e determinou o prosseguimento da demanda.
Para tanto, o Executado, ora Agravante, afirma que a Exequente elegeu a via inadequada para a perseguição do próprio crédito em juízo, na medida em que, com supedâneo em Cédula de Produto Rural, que exigiria a utilização de ação de execução por quantia certa, valeu-se do rito da execução para a entrega de coisa, incompatível com a natureza jurídica do título e com a redação expressa do art. 4o, §2o da Lei n. 8929/1994.
Pugna pela atribuição liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
Diferentemente do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Tratando-se de tutela de urgência requerida em caráter liminar, é imprescindível a concomitância dos requisitos dos artigos 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora):
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, em que pese o esforço argumentativo da agravante, não se vislumbra a plausibilidade jurídica (fumus boni iuris) de sua pretensão.
Isso porque, em que pese os contratantes tenham dado ao título o nomen iuris “Cédula de Produto Rural Financeira”, é sabido que não é a denominação utilizada pelas partes que define a natureza jurídica do negócio, mas o objeto e as cláusulas inseridas em seu bojo.
No caso em tela, infere-se, de uma análise perfunctória do título em questão, que este previa como obrigação principal a entrega de certas toneladas de soja, isto é, a entrega do produto rural propriamente dito, com a especificação deste, das condições e do local para a sua entrega.
A liquidação financeira da cédula, por outro lado, foi prevista apenas secundariamente e submetida ao arbítrio do Credor, a quem foi exclusivamente facultada a adoção do procedimento, a rigor da Cláusula 5, “a”, do título em referência.
Evidente, portanto, que a Cédula em análise não é, essencialmente, financeira, mas Cédula de Produto Rural propriamente dita, apesar do nomen iuris inserido pelas partes e da faculdade oferecida à Credora, à qual, nos termos negociados, compete com exclusividade a escolha do procedimento mais adequado à satisfação dos próprios interesses, tendo eleito, no caso em tela, o rito da entrega de coisa, amparado que se encontra no título exequendo.
Logo, não se observa, ao menos em sede de cognição sumária, a verossimilhança da tese recursal, o que inviabiliza, por ausência de plausibilidade jurídica, o deferimento da liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como todos os litigantes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora